Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712612-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO PINTO DE CARVALHO, ROSANA COELHO LOBO DE CARVALHO AGRAVADO: DIOGO LARIN PLATZECK SENRA, D.L PLATZECK SENRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, OUTLIER SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que determinou a suspensão do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença prolatada nos Embargos de Terceiro (proc. no 0737007-49.2019.8.07.0001, ID no 89698279). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 25246583). 3. Os agravantes peticionaram informando que o recurso perdeu o objeto e pleitearam a desistência (ID no 25669778). 4. Homologo o pedido de desistência (ID no 25669778) e não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília. 6. Diante da renúncia expressa ao prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 7. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 8. Publique-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO